Tribunal: STF
Processo: RHC 250145
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Paulo Eduardo Vieira Vale, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 915.181/CE, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. Após a instrução, o recorrente foi impronunciado, uma vez que não foram colhidos elementos suficientes para sustentar a admissibilidade da acusação, nos termos do art. 414, do CPP.



    No julgamento da apelação, a 2ª Câmara Criminal do TJCE julgou procedente o recurso com fundamento de que a dúvida se reverte em favor da sociedade (princípio do in dubio pro societate).



    Alega-se, em síntese, neste recurso, a inadequada aplicação do “princípio” in dubio pro societate para pronúncia do recorrente (edoc. 52).



    Requer-se, ao final, o acolhimento do presente recurso ordinário para:



    “(...) despronunciar o Paciente, porquanto a pronúncia foi baseada apenas em testemunhos de ouvi dizer, tendo que se delongar nas tortuosas linhas de argumentação do pseudo brocardo do ‘in dubio pro societate’, inexistente em nosso ordenamento jurídico pátrio.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo o teor da ementa do aresto ora questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA DO ACUSADO. STANDART PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A decisão agravada não conheceu do mandamus uma vez que a Corte estadual indicou elementos de prova suficientes a levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Destacou-se ainda a possibilidade do Tribunal de justiça, dentro de sua competência constitucional para apreciar as peculiaridades apuradas na instrução processual, e rever a conclusão do Juízo de primeiro grau que proferiu sentença de impronúncia. Fundamentos esses não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior. 



    2. Agravo regimental não conhecido.” (edoc. 46)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    No voto condutor do acórdão, o Ministro Relator Joel Ilan Paciornik. consignou que



    “O presente recurso não comporta conhecimento. 



    Os fundamentos apresentados na decisão agravada, no sentido de que a Corte estadual indicou standard probatório apto para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, em face da sua competência constitucional para apreciar as peculiaridades apuradas na instrução processual, não sendo a via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, adequada a infirmar as conclusões adotadas na origem, de modo a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, in verbis: 



    “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”” (e-doc. 47, p. 7 e 8) 



    Assim, o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não apreciou as teses defensivas por ausência de impugnação específica no agravo regimental dos fundamentos da decisão monocrática.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ainda que superado esse óbice, à luz do acervo fático-probatório produzido, o Tribunal de origem assentou que estariam suficientemente presentes indícios de autoria e de materialidade. Vale frisar, de outra parte, que esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que,  



    “(...) decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri’ (HC 70.488, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 29.9.1995), não sendo, portanto, ‘necessária a prova incontroversa da existência do crime para que o acusado seja pronunciado. Basta, para tanto, que o juiz se convença daquela existência’ (RE 72.801, Rel. Min. Bilac Pinto, RTJ 63/476), o que induz a conclusão de que ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (HC 73.522, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26.4.1996), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC nº 95.549/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/5/09 – grifos nossos).



    Desse entendimento não se distanciaram as instâncias antecedentes, conforme ficou demonstrado.



    Além disso, de acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente